Tribunal: TJSP
Processo: 2252686-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Penhora – Bem imóvel alegado como impenhorável – Cancelamento de alienação fiduciária seguido de doação realizados após o início do cumprimento de sentença – Reconhecimento da prática de ato maculado pela fraude à execução, nos termos do art. 792, IV do CPC/2015 – Confirmação – Exame concreto dos documentos disponibilizados - Elementos

Ementa:
Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Penhora – Bem imóvel alegado como impenhorável – Cancelamento de alienação fiduciária seguido de doação realizados após o início do cumprimento de sentença – Reconhecimento da prática de ato maculado pela fraude à execução, nos termos do art. 792, IV do CPC/2015 – Confirmação – Exame concreto dos documentos disponibilizados - Elementos indicativos de alteração de residência em meio ao trâmite do processo – Interpretação do art. 1o da Lei 8.009/1990 – Uma modificação da designação de um imóvel como residência familiar independe de qualquer formalidade, mas para que a impenhorabilidade decorrente possa ser oposta a um credor, com a extração de toda a eficácia deste ato, é preciso reguardar posições jurídicas estabelecidas, ainda mais quando já está pendente uma demanda - A proteção da moradia prevista na Lei 8.009/1990 foi instituída para que fosse preservado um abrigo para a entidade familiar, não podendo servir de mero obstáculo ao exercício de direitos pelo credor - Bem de família não caracterizado – Alienação feita a título gratuito e em favor de pessoa com quem é mantido parentesco direto ineficaz frente ao crédito exequendo - Decisão mantida – Recurso desprovido.